Tribunal: TJSP
Processo: 1037562-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória - Plano de Saúde – Pretensão de compelir a empresa ré o tratamento de "ECT – Eletroconvulsoterapia"–– Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que a negativa de cobertura dos procedimentos pleiteados foi lícita em razão de ausência de cobertura contratual e previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Descabimento – Caso em que a não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória - Plano de Saúde – Pretensão de compelir a empresa ré o tratamento de "ECT – Eletroconvulsoterapia"–– Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que a negativa de cobertura dos procedimentos pleiteados foi lícita em razão de ausência de cobertura contratual e previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Descabimento – Caso em que a não poderia negar os procedimentos necessários para o tratamento da moléstia que acomete a autora - Rol mínimo da ANS, que muitas vezes não está atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes, não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato - Recurso desprovido.